Tribunal: TCU
Processo: 031.988/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se requer a análise das causas da perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN) que afetou grande parte do país em 15/8/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pelo Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) , representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de que este Tribunal analise as causas da perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN) que, em 15/8/2023, afetou o fornecimento de energia elétrica em parte do país, de modo a verificar a ocorrência de situações irregulares ensejadoras da falha e, se for o caso, proceder à quantificação do dano e a responsabilização dos agentes públicos envolvidos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente representação; 9.2. nos termos do art. 240 do RI/TCU, autorizar a realização de inspeção na Agência Nacional de Energia Elétrica, no Ministério de Minas e Energia e no Operador Nacional do Sistema Elétrico, nos termos propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear, para a adoção das providências que o caso requer; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico e ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.